Tribunal: TJDFT
Processo: 0703775-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703775-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THALES VIANA DA CUNHA AGRAVADO: PRISCILA GRASIELA DA MATA CUNHA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por THALES VIANA DA CUNHA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Gama que, nos autos da ação de exigir contas no 0709690-96.2021.8.07.0004 por ele ajuizado em face de PRISCILA GRASIELA DA MATA CUNHA (ré/agravada), declinou a sua competência para Vara Especializada deste Tribunal. Eis o teor do decisum questionado (ID. 114821111 dos autos de origem): “(...) Em primeiro lugar, analiso o pedido de extinção do feito formulado parte Requerida. Diz a Requerida que o Autor procura satisfação idêntica em vários processos, são eles: 1 - Prestação de contas cumulada com apuração de haveres processo no 0709690-96.2021.8.07.0004 que tramita nesta vara cível; 2 - Ajuizou também ação de prestação de contas relativas ao período de 2018 a 2020 com apuração de haveres processo 0710618-81.2020.8.07.0004 tramitando nesta vara e 3 - Ação de dissolução da sociedade c/c apuração de haveres - processo n. 0714764-98.2021.8.07.0015 - em trâmite na Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. Aduz que são ações com mesmas partes, causa de pedir e idênticos pedidos, configurando assim litispendência entre os processos. Contudo, após análise dos autos, verifica-se que há conexão entre ações, conforme estatui o art. 55 e seguintes do CPC. No caso vertente, encontram-se presentes os requisitos do referido artigo de lei, uma vez ambas as ações (prestação de contas e dissolução de sociedade com apuração de haveres) têm como causa de pedir a existência de vícios na atuação da Requerida quando na gestão da empresa CENTRO EDUCACIONAL DA CRIANÇA LTDA. Assim, cabível o processamento conjunto dos feitos com vista não só a evitar decisões conflitantes, mas também abreviar a instrução de ambos os processos, pois tramitando em separado poderia ocorrer repetição desnecessária de provas, especialmente de natureza técnica, fato que apenas serviria para encarecer as lides e retardar a solução final da pendência. Nesse sentido, in verbis: PROCESSO CIVIL - Ação de prestação de contas e dissolução de sociedade - Conexão reconhecida - Cabimento - Inteligência do artigo 103 do CPC - Demandas que têm como causa de pedir a existência de vícios na atuação do agravado na gestão da empresa - Reunião dos feitos com vista não só a evitar decisões conflitantes, mas também abreviar a instrução de ambos os processos - Recurso parcialmente conhecido e desprovido na parte conhecida. (TJSP; Agravo de Instrumento 0055353-50.2008.8.26.0000; Relator (a): Galdino Toledo Júnior; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 32.VARA CIVEL; Data do Julgamento: 09/12/2008; Data de Registro: 17/12/2008) Em razão da conexão existente entre as ações, recomendável é a reunião das ações em testilha a fim de serem processadas em julgadas em conjunto. Diante do exposto, em razão da especialidade da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, remetam-se-lhe os presentes autos para o processamento e julgamento, observadas as cautelas de praxe.” Em suas razões recursais (ID. 32520294, p. 01-09), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) deve ser admitido este recurso pois, apesar do tema não constar no rol previsto no art. 1.015 do CPC, o STJ admite a interposição de Agravo quando se tratar de discussão de competência (p. 03-04); b) ingressou, na origem, com ação de exigir contas – na qual já houve apresentação de contestação, réplica e, atualmente, em fase de instrução – e, posteriormente, com uma ação de dissolução parcial de sociedade, a qual está tramitando perante a Vara de Falências, Insolvência civil e Litígios empresariais do DF (p. 05); c) o ocorre que, ciente da existência desta ação na vara falimentar, o juízo, de forma incorreta, declinou de sua competência, por entender que há conexão entre as ações (p. 05); d) o entendimento recorrido está equivocado, pois não há risco de decisões conflitantes, além de que a competência da Vara de Conflitos Empresariais é absoluta, já tendo este Tribunal deliberado pela manutenção da competência da ação de exigir contas perante o juízo cível (p. 06-08). Requer, inicialmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e manter a competência do juízo cível para processar e julgar a ação de exigir contas por ele ajuizada (p. 08-09). Preparo realizado (IDs. 32520297 e 32520298). É o relatório. Decido. Conforme decidido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no bojo do Recurso Especial no. 1.704.520/MT, de relatoria da eminente Ministra Fátima Nancy Andrighi (DJE 19/12/2018) – o qual foi submetido ao rito dos recursos repetitivos –, “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Conforme se extrai do aludido julgado, a decisão interlocutória questionada havia discutido a competência do juízo de primeira instancia para processar e julgar a ação proposta pela parte autora, o que, mutatis mutandii, possui semelhança com o presente caso, no qual há declínio de competência do juízo cível para vara especializada desta Corte, o que pode ensejar graves prejuízos a marcha processual na busca pela solução do litígio em prazo razoável (art. 4o do CPC). . Diante disso, admito o processamento deste recurso e reputo preenchidos os requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que estão presentes. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – devem ser avaliadas adequadamente, por ocasião do julgamento de mérito, observando-se a documentação juntada, bem como os eventuais argumentos a serem prestados pela parte agravado. Em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, vislumbro a sua presença, visto que há ordem expressa de remessa dos autos à Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF sem que seja necessário o aguardo da preclusão, o que é justo motivo para uma pronta intervenção deste órgão julgador para suspender o tramite do processo de origem, com a finalidade de prevenir desnecessários tumultos processuais, caso ocorra o provimento do presente recurso. Com estas considerações, DEFIRO a liminar pleiteada para obstar o curso dos autos de origem até ulterior deliberação deste órgão julgador. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora